Tribunal: TJSP
Processo: 0005969-50.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Agravo em execução – Progressão de regime – Exigência de exame criminológico – Decisão fundamentada na reincidência, gravidade do delito e na necessidade de avaliação da aptidão para o retorno ao convívio social – Legalidade da determinação – Artigo 112, §1o, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Exame criminológico que constitui instrumento técnico de

Ementa:
Agravo em execução – Progressão de regime – Exigência de exame criminológico – Decisão fundamentada na reincidência, gravidade do delito e na necessidade de avaliação da aptidão para o retorno ao convívio social – Legalidade da determinação – Artigo 112, §1o, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Exame criminológico que constitui instrumento técnico de aferição do mérito subjetivo e de segurança na concessão de benefícios – Medida compatível com o princípio da individualização da pena e respaldada por precedentes do STF e do STJ – Inexistência de retroatividade indevida ou afronta à legalidade – Decisão mantida – Agravo desprovido.